Tribunal: TJES
Processo: 5000382-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000382-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALYSSON FRANCA FREIRE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento”
(AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.).

2. Considerando que o recurso principal (agravo de instrumento) foi interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, é patente a perda superveniente do objeto ante a prolação da sentença no processo originário.

3. Preliminar
ex officio
de perda superveniente do objeto acolhida. Embargos de declaração não conhecidos.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5000382-06.2023.8.08.0000

Embargante:

Alysson França Freire

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alysson França Freire contra o acórdão de id. 5032055, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões de id. 5185622, o embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omisso acerca da subjetividade do edital; (b) a Primeira Câmara Cível entendeu, em outro recurso, que a eliminação do candidato na etapa do psicotécnico foi ilegal; (c) o princípio da publicidade foi violado, restando o acórdão omisso sobre esse ponto; (d) os aclaratórios devem ser acolhidos para suprir as omissões, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 5292524.

Nos ids. 5706395 e 5706396, o Juízo de origem informa que proferiu sentença no processo originário.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de perda superveniente do objeto

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento”
(AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.).

Conforme o ofício de id. 5706396, foi proferida sentença no processo originário, tendo o Magistrado de origem julgado o pedido improcedente.

Nesse viés, considerando que o recurso principal (agravo de instrumento) foi interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, é patente a perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, acolho a preliminar
ex officio
de perda superveniente do objeto e não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Voto para acompanhar